Tribunal: STF
Processo: RHC 63582
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
LEI DE IMPRENSA. A NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 25 DA LEI N.
5.250-67 E MERA FACULDADE DO OFENDIDO, NÃO CONSTITUIDO IMPERATIVO
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJURIA NÃO EXIGE QUE A OFENSA SEJA
DIRETAMENTE PERCEBIDA PELO OFENDIDO.
DECADENCIA NÃO EXISTENTE, PORQUANTO EXERCIDO, EM TEMPO HABIL, O
DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.